Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DFTRANS. TRANSPORTE RURAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. SERVIÇOS PRESTADOS. NOTAS FISCAIS. VALORES LÍQUIDOS. PAGAMENTO COMPROVADO. RETENÇÃO DE VALORES. GLOSA PERMITIDA. SAC NÚMERO 08/2018. IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE BILHETAGEM. EM APURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível a tese de violação ao Contraditório quando a produção de provas é indeferida pelo Juízo a quo em razão da sua desnecessidade no esclarecimento das controvérsias processuais. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.

2. Cinge-se o mérito recursal a respeito do pagamento das notas fiscais emitidas por serviços prestados de transporte rural. 2.1 Em relação ao valor líquido das notas fiscais, realizando-se o cotejo entre os extratos bancários da permissionária e a planilha apresentada pelo ente público, constata-se o pagamento parcial dos valores cobrados.

3. Em relação aos valores glosados pelo Administrador Público, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na retenção de valores no período consignado, considerando as informações prestadas pelo ente público e a Supremacia do Interesse Público, devendo a permissionária insurgir-se contra o ato administrativo que determinou a retenção de valores na via própria, posto que as irregularidades no sistema de bilhetagem ainda se encontram em fase de apuração.

4. Recurso conhecido e desprovido.